Tribunal: TJBA
Processo: 8000139-59.2020.8.05.0239
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000139-59.2020.8.05.0239

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: FRANCISCO RAIMUNDO DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
MARIA DA CONCEICAO LIMA SANTANA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REVISÃO CONTRATUAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TABELA PRICE. DANOS MORAIS. INOVAÇÃO RECURSAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por FRANCISCO RAIMUNDO DE OLIVEIRA contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato de empréstimo consignado.

O autor alegou abusividade nas cláusulas contratuais, especialmente quanto aos juros remuneratórios, capitalização mensal de juros, utilização de Tabela Price, e pleiteou repetição de indébito e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se há abusividade nas cláusulas contratuais relativas aos juros remuneratórios, capitalização de juros e uso da Tabela Price; e

(ii) estabelecer se há ato ilícito apto a ensejar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As alegações novas apresentadas em sede recursal não foram conhecidas, por configurarem inovação recursal vedada pelo art. 1.014 do CPC/2015.

A taxa de juros pactuada não excede 1,5 vez a taxa média de mercado, afastando a abusividade conforme entendimento do STJ no REsp 1.061.530/RS.

A capitalização mensal de juros é permitida, desde que expressamente pactuada, conforme MP 2.170-36/2001 e jurisprudência consolidada (Tema 246/STJ).

A utilização da Tabela Price não configura, por si só, ilegalidade, sendo válida quando há pactuação da capitalização.

Não há ato ilícito caracterizado, pois a cobrança decorre do exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I, do CC/2002.

O pedido de indenização por danos morais foi corretamente rejeitado, por ausência de lesão a direito da personalidade.

Os honorários advocatícios foram adequados de ofício, com base na tabela da OAB-BA, por se tratar de matéria de ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento:

A estipulação de juros remuneratórios em patamar próximo à taxa média de mercado não configura abusividade.

A capitalização mensal de juros é válida quando expressamente pactuada.

A utilização da Tabela Price não implica, por si só, ilegalidade contratual.

A cobrança de parcelas contratadas regularmente não configura ato ilícito, afastando o dever de indenizar.

Dispositivos relevantes citados:

CPC/2015, arts. 1.014, 85, §§ 2º, 8º e 8º-A; CC/2002, arts. 186, 188, I; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, incs. IV, V e VI; 51, inc. IV; Lei 10.931/2004, arts. 28 e 29; MP 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 22.10.2008;

STJ, REsp 973827/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 08.08.2012;

STJ, REsp 1.124.552/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 03.12.2014;

STJ, REsp 1826463/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 14.10.2020;

TJ-BA, APL 0317739-12.2011.8.05.0001, Rel. Des. Cynthia Maria Pina Resende, j. 20.05.2015;

TJ-MG, AC 10184170015665001, Rel. Des. Rui de Almeida Magalhães, j. 19.10.2022

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º

8000139-59.2020.8.05.0239
, tendo como Apelante
FRANCISCO RAIMUNDO DE OLIVEIRA

e Apelado
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes daQuartaCâmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, conhecer
EM PARTE
e, na parte conhecida,
NEGAR PROVIMENTO

ao apelo,nos termos do voto do Relator.

Salvador, na data registrada no sistema de processo eletrônico.